Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002875-69.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, IMISSÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (AGRAVADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
R
ECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM POSSE COMPROVADA POR MEIOS DOCUMENTAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse relativa ao imóvel matriculado sob o n. 14.533, com fundamento na posse exercida pelo agravado e corroborada por documentos e Auto de Constatação. O agravante sustenta exercer posse por sucessão de seu pai desde 1979, baseada em suposto acordo informal, e alega que a liminar foi concedida apenas com base em título de domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento de liminar em ação possessória com base em documentos que comprovem a posse de fato, mesmo diante de contestação sobre a origem dessa posse; (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de audiência de justificação prévia antes da concessão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC admite a concessão de liminar em ação possessória desde que demonstrada a posse anterior, a turbação ou esbulho e a data da ocorrência, requisitos atendidos no caso com base em documentos como notas fiscais, faturas, contratos de trabalho e Auto de Constatação.

O reconhecimento pelo próprio agravante de que a área em litígio pertence ao imóvel do agravado e está inserida em acordo informal e não formalizado reforça a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia.

A liminar não se baseou exclusivamente no título de domínio, mas em elementos adicionais que indicam a posse de fato pelo agravado, o que afasta a alegação de ausência de prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a concessão de liminar em ação possessória com base em documentos que comprovem a posse de fato e Auto de Constatação, mesmo que a origem da posse seja contestada.

O título de domínio, quando acompanhado de outros elementos que evidenciem a posse, pode subsidiar a concessão de tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561 e 562.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PARASSU DE SOUZA FREITAS
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000104-67.2025.8.11.0017, ajuizado por
NILSON MULLER
, concedeu ordem liminar no sentido de efetivar a reintegração de posse em favor do agravado.

Em síntese, defende que a decisão recorrida desconsiderou os requisitos do artigo 561 do CPC, porque o Agravado não teria demonstrado o exercício anterior da posse, a turbação supostamente praticada pelo Agravante e a data específica do esbulho.

Diz que exerce a posse das terras em litígio desde 1979, por sucessão de seu genitor; b) o imóvel pertencente ao Agravado (matrícula nº 14.533) engloba área de sua posse, existindo acordo não formalizado para cedência de parte dessa área ao Agravante; c) as cercas retiradas pelo Agravante delimitavam suas próprias pastagens, sem interferir na divisa entre as propriedades; d) os documentos juntados pelo Agravado (matrícula, georreferenciamento etc.) não comprovam sua posse, mas apenas o domínio; e)
tanto o Oficial de Justiça quanto o Juízo foram induzidos a erro pelas alegações falaciosas do Agravado. Anexou ata notarial, vídeos e outros documentos.

O pedido liminar foi deferido (id 266743780).

Na contraminuta, o agravado aduz que a) a posse do imóvel matriz está comprovada por contrato de compra e venda registrado; b) as atividades de exploração rural do imóvel são evidenciadas por notas fiscais, contratos de trabalho, faturas de energia
etc
; c) inexiste prova da posse do Agravante, que não apresentou documentos como aquisição, notas fiscais ou vínculos empregatícios; d) a ata notarial é imprestável por ser unilateral e lavrada por Tabeliã possivelmente suspeita porque o cartório é da mãe do recorrente; e) o auto de constatação judicial goza de presunção de veracidade, sendo insuficientes os boletins de ocorrência contrapostos pelo Agravante. Pede o desprovimento do recurso (id 272323870).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: JOSE ARIMATEA NEVES COSTA – OAB/MT 28665-S, E, DANIELA CAETANO DE BRITO – OAB/MT 9880-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia posta cinge-se à reintegração liminar de posse deferida em favor do agravado, Nilson Muller, no bojo da Ação de Reintegração de Posse n. 1000104-67.2025.8.11.0017, proposta em face de
Parassu
de Souza Freitas, ora agravante.

A área objeto da controvérsia possui cerca de 71 hectares e está localizada dentro do perímetro do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 14.533 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, cuja propriedade é reconhecidamente atribuída ao agravado. Contudo, a despeito da titularidade dominial, o cerne da controvérsia diz respeito ao efetivo exercício da posse e à ocorrência de esbulho possessório.

Nos termos do art. 561 do CPC, a concessão da liminar em ação possessória exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (I) comprovação da posse anterior, (II) demonstração do esbulho ou turbação, (III) indicação da data do evento danoso, e (IV) evidência de que a posse foi perdida ou turbada. Trata-se, portanto, de juízo fundado em elementos concretos da posse de fato, independentemente da propriedade formal.

Na hipótese, o agravado fundamentou seu pedido liminar em elementos que indicam a exploração produtiva do imóvel (tais como notas fiscais, contratos de trabalho e faturas), além da matrícula do imóvel e laudo de constatação judicial, no qual o oficial de justiça relatou a destruição de cercas e possível invasão por prepostos do agravante.

Por outro lado, o agravante sustenta a posse mansa e pacífica da área desde 1979, por sucessão hereditária, e alega que parte da área do imóvel do agravado teria sido objeto de cessão informal. Juntou ata notarial, vídeos e boletins de ocorrência para corroborar sua narrativa.

Embora a documentação apresentada pelo agravado seja idônea e o auto de constatação judicial goze de presunção de veracidade, há nos autos divergências relevantes quanto ao histórico e à delimitação da posse de fato — circunstância que recomenda prudência na análise liminar.

Tenho manifestado entendimento, em casos análogos, de que a designação de audiência de justificação prévia configura providência adequada para que o magistrado obtenha maiores elementos sobre a realidade possessória da área litigiosa, especialmente quando há alegações contrapostas de posse e indícios de sobreposição de áreas (Precedente: N.U 1001695-86.2023.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 02-06-2023).

A jurisprudência pátria tem reforçado essa orientação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - FUNDAMENTO EM DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NA INICIAL E QUE DEMONSTRA APENAS A PROPRIEDADE - DIREITO RECLAMADO PELA AGRAVADA NÃO EVIDENCIADO NESTA VIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE NO MOMENTO DO ESBULHO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se incoerente e inadequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que defere a liminar em Ação de Reintegração de Posse com fundamento apenas nos documentos de propriedade juntados na inicial, principalmente sem que houvesse a realização de audiência de justificação.” (N.U 1022548-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

“AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA POSSE. DESIGANÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. INOBSERVANCIA DO RITO. NULIDADE.

A ausência de comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da liminar de reintegração de posse não enseja o indeferimento, de plano, do pedido de urgência, mas, sim, a designação de audiência de justificação para comprovação daqueles, operando, após sua realização, a análise do pedido liminar. O vilipendio ao rito previsto no CPC materializa nulidade, ensejando seu reconhecimento e retorno dos autos a 1ª Instância para que seja observado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.005564-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024) (grifei)

“MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do ar6t. 562, do CPC, carecendo a petição dos elementos autorizadores a concessão da liminar possessória, o magistrado deverá determinar a justificação prévia do alegado pelos autores, através de audiência a ser designada, com a consequente citação da parte adversa para que nela compareça. Antes de indeferir a liminar, é de rigor a designação de audiência a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.” (N.U 1000209-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

Diante disso, entendo ser necessário equilibrar os princípios do contraditório e da ampla defesa com a tutela da posse alegadamente esbulhada. Assim, sem prejuízo da proteção provisória já deferida, deve-se oportunizar a oitiva das partes em audiência, a fim de melhor formar a convicção judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, exclusivamente para determinar a realização de audiência de justificação prévia,
nos termos do art. 562 do CPC, mantida, contudo, a liminar de reintegração de posse concedida em favor do agravado, até nova deliberação do juízo de origem após a instrução do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTO FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

A decisão recorrida deferiu a liminar pleiteada pelo agravado na Ação de Reintegração de Posse referente ao imóvel registrado sob a matrícula n. 14.533.

O agravante argumenta que exerce a posse por sucessão de seu genitor desde 1979, cuja porção de terras estaria inserida no imóvel pertencente ao agravado. Acrescenta que existe um acordo informal de cessão
de posse para ele (agravante), o que justificaria a retirada das cercas que delimitavam a sua área, sem prejudicar a propriedade do agravado.

Afirma também que os documentos anexados por este último não comprovam a posse, mas apenas o domínio, e que tanto o oficial de justiça quanto o juízo foram induzidos a erro.

Por sua vez, o agravado diz que sua posse está devidamente demonstrada pelo Contrato de Compra e Venda bem como pelas atividades de exploração do local, evidenciadas por notas fiscais, contratos de trabalho, faturas de energia e Auto de Constatação, os quais foram considerados pe
lo Juízo ao conceder a liminar.

A relatora, embora reconheça a idoneidade da documentação apresentada pelo agravado e a presunção de veracidade do Auto de Constatação, consignou que “
há nos autos divergências relevantes quanto ao histórico e a delimitação da posse de fato
”, o que recomendaria prudência na análise da liminar.

No entanto, afirmou a necessidade de audiência de justificação de posse, a fim de reunir mais elementos sobre a realidade fática, especialmente diante das alegações cont
rapostas de posse.

Na sequência, concluiu pelo parcial provimento do Agravo, para “
determinar a realização de audiência de justificação de prévia, nos termos do art. 562 do CPC, mantida, contudo, a liminar de reintegração de posse concedida em favor do agravado, até nova deliberação do juízo de origem após a instrução do feito
”.

Apesar de ter proferido o voto condutor do julgado por ela colacionado, no sentido de ser incoerente o deferimento de liminar em Ação Possessória instruída somente com o título de domínio, entendo que os casos não são análogos.

Isso porque, além do Auto de Constatação efetuado no processo originário, há outros documentos que atestam a exploração do imóvel pelo agravado, e não apenas o título de domínio.

Além do mais, o próprio agravante reconhece que a porção de terras em litígio pertence à matrícula do imóvel do agravado e é objeto de um acordo não formalizado com seu falecido genitor, circunstância que requer instrução probatória exauriente.

Desse modo, a meu ver, o
decisum
combatido está coerente com a fase processual em que foi proferido, visto que os requisitos previstos no art. 561 do CPC estão satisfatoriamente demonstrados.

Posto isso,
divirjo
da relatora e
nego provimento
ao Recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Com a devida vênia à Relatora, a
companho o voto divergente do 2
º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos filho
, para
negar provimento
ao Recurso e manter a decisão agravada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Adiro ao voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, e
nego provimento
ao Recurso
para
manter a decisão agravada
, conforme fundamentação a seguir.

A controvérsia
cinge-se à posse de uma área de aproximadamente 71 hectares, incidente no perímetro de imóvel rural pertencente ao Agravado (matrícula nº 14.533 do CRI de São Félix do Araguaia/MT), discutindo-se se referida área é efetivamente possuída pelo Agravado ou se integra a posse exercida pelo Agravante sobre terras por ele adquiridas na mesma região.

Na esteira da legislação que se aplica à matéria, não comporta provimento o presente recurso.

Ocorre que, à luz dos
arts
. 560 e 561 do Código de Processo Civil, constitui ônus processual da parte autora em ações possessórias cumulativamente:

I -
provar
a sua própria posse;

II -
demonstrar
o esbulho ou turbação praticados pelo réu;

III - delimitar a data da turbação ou esbulho;

IV -
evidenciar
a continuação ou perda da posse.

No caso em análise, a liminar concedida em favor do Agravado, se assentou tanto na titularidade dominial sobre o imóvel rural em que inserida a área supostamente turbada (matrícula, memorial descritivo e georreferenciamento), como do teor do auto de constatação judicial que, mediante relato do oficial de justiça, confirmou a ocorrência de danos às cercas divisórias perpetrados por empregados do Agravante.

Ao insurgir-se contra a decisão que considerou a robusta prova documental do Agravado quanto ao exercício de posse sobre os limites de sua propriedade (matrícula, plantas, georreferenciamento), o recorrente não se desincumbiu em demonstrar sua própria posse sobre a área litigiosa, limitando-se a narrativas fáticas e conversas sobre possíveis acordos não formalizados.

Releva ponderar que, muito embora o imóvel trazido à colação na inicial do Agravado (matrícula nº 14.533) abarque área onde o Agravante alega exercer posse sucessória de seu genitor, não há qualquer documento hábil a corroborar essa afirmação.

Ao revés, os mapas e georreferenciamento registrado em cartório acostados pelo Agravado indicam os limites exatos das terras que lhe pertencem de fato e de direito.

Nesse ponto, é oportuno considerar o conteúdo da Ata Notarial de Constatação apresentada pelo Agravante (id 266440283-TJ). A análise do documento, evidencia que foi lavrado pela Tabeliã, Sra. Júlia Rocha de Freitas, que, ao que consta, figura como genitora do Agravante.

Assim, a consideração da referida Ata no contexto dos autos deve ser avaliada com a devida cautela, especialmente à luz dos princípios do devido processo legal e da imparcialidade dos agentes responsáveis pela validação dos atos processuais.

Ademais, no que tange ao requisito de demonstração do esbulho ou turbação perpetrados, do que fora apurado até então, quem está pedindo proteção possessória é o agravado, não o recorrente. Assim é, que o funcionário do autor Nilson apenas procurou proteger a posse das investidas do ora agravante, o que reforça o aparente intento do recorrente em criar uma realidade fática paralela à comprovada nos autos.

Por outro lado, merece prestígio o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública até prova em contrário, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o Sr. Oficial de Justiça realizou diligência e comprovou danos às cercas divisórias pelo próprio Agravante (ID 181702825 – na origem)
“no mapa que foi apresentado a este oficial, a divisa entre as duas fazendas é em linha reta e a cerca feita forma um bojo dentro da fazenda Pingo D’água A posse da Fazenda Pingo D’Água é exercida pelo Requerente Nilson Muller, por meio do gerente
Filenom
e demais funcionários que ali residem e trabalham, porém por tudo que pude constatar, houve recentemente na divisa com a área da Fazenda do Requerido, retirada de parte da cerca e colocação de gado no local.
”
(grifei)

Desse modo, o auto de constatação evidencia elementos contrários àqueles produzidos pelo recorrente. E a turbação, diga-se, praticada pelo próprio recorrente, encontra-se demonstrada nos Boletins de Ocorrência juntados pelo próprio Agravante (fevereiro/2025).

Da mesma forma, o auto de constatação judicial conclui pela continuidade da posse do Agravado sobre a área tida como turbada, o que motivou a ordem de reintegração contida na tutela deferida.

Assim, à míngua de comprovação do desacerto da decisão recorrida e até que a questão ganhe maiores contornos fáticos probatórios na origem, mostra-se razoável a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em arremate, forçoso reconhecer que as alegações e documentos arregimentados pelo Agravante mostram-se insuficientes para desconstituir os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual privilegiou a robusta prova documental apresentada pelo Agravado quanto a posse do imóvel em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO,
revogando a liminar anteriormente deferida (id 266743780), com determinação de restabelecimento imediato da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão: Cu
iabá, 30 de abril de 2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025